Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. No caso em deslinde o embargante se limitou a requerer o prequestionamento explícito a respeito da tese jurídica previamente articulada no agravo de instrumento.
3. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.
4. Não tendo o embargante demonstrado a ocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos, mesmo que tenham sido interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5.1. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil enuncia que devem ser considerados incluídos no acórdão os argumentos articulados pelo embargante ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.